Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença terminativa em ação de busca e apreensão, ao reconhecer a ausência de comprovação válida da mora, exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, diante da inexistência de prova do envio da notificação extrajudicial ao endereço físico do devedor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição apta a ensejar a sua modificação nos termos do art. 1.022, I, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.4. O embargante não aponta objetivamente em que consiste a suposta contradição, limitando-se a reiterar argumentos rejeitados, sem demonstrar qualquer vício lógico interno entre premissas e conclusão do acórdão.5. O acórdão foi claro ao afirmar que a simples notificação via e-mail não supre a exigência legal de notificação ao endereço físico do devedor prevista no art. 2o, § 2o, do DL 911/69, principalmente quando não comprovado o insucesso da tentativa anterior via Correios.6. A mera alegação de pretensão de prequestionamento não é suficiente para justificar a oposição de embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência pacífica e do art. 1.025 do CPC, que assegura o prequestionamento ficto.7. A reiteração de fundamentos já enfrentados, sem demonstração de vício no julgado, revela intuito manifestamente protelatório, sendo cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I; 1.025; 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, publ. 07.08.2024.

(ic)